Tribunal: TJSP
Processo: 1015882-29.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ação de cobrança. Despesas condominiais. Sentença que julgou totalmente procedente o mérito da demanda. Necessidade de reforma. Réu que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da relação jurídica processual. Ausência de prova de que o réu, na condição de credor fiduciário, já foi imitido na posse do bem gerador do débito. Enquanto não houver a imissão na posse, não há que se falar em

Ementa:
Ação de cobrança. Despesas condominiais. Sentença que julgou totalmente procedente o mérito da demanda. Necessidade de reforma. Réu que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da relação jurídica processual. Ausência de prova de que o réu, na condição de credor fiduciário, já foi imitido na posse do bem gerador do débito. Enquanto não houver a imissão na posse, não há que se falar em legitimidade passiva do credor fiduciário. Inteligência do artigo 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil, e do artigo 27, §8o, da Lei no 9.514/97. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, que é medida de rigor. Sentença reformada. Recurso provido.